Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-66.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
r Municipal n° 234/16 – Possível violação ao artigo 37, XV, da CF/88 – Inocorrência – Redução dos vencimentos não verificada no caso concreto – Alteração na carga horária promovida pela LCM n° 136/12 em consonância com o artigo 111, §3o, inciso I, da LCM 57/08, com redação dada pela LCM n° 76/09 – Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico – Tema 24/STF – Precedentes – NÃO PROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Cível 1001564-66.2021.8.26.0323; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Lorena – Aumento da carga horária operada pela Lei Complementar Municipal n° 234/16 – Possível violação ao artigo 37, XV, da CF/88 – Inocorrência – Redução dos vencimentos não verificada no caso concreto – Alteração na carga horária promovida pela LCM n° 136/12 em consonância com o artigo 111, §3o, inciso I, da LCM 57/08, com redação dada pela LCM n° 76/09 – Inexistência

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Lorena – Aumento da carga horária operada pela Lei Complementar Municipal n° 234/16 – Possível violação ao artigo 37, XV, da CF/88 – Inocorrência – Redução dos vencimentos não verificada no caso concreto – Alteração na carga horária promovida pela LCM n° 136/12 em consonância com o artigo 111, §3o, inciso I, da LCM 57/08, com redação dada pela LCM n° 76/09 – Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico – Tema 24/STF – Precedentes – NÃO PROVIMENTO.